Tribunal: TCU
Processo: 016.160/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 27/2023-TCU-Plenário Considerando que, regularmente notificado, em 24/7/2017, que foi considerada, para efeito de contagem de prazo, a data de publicação no Diário Oficial da União (D.O.U) da deliberação recorrida, o Acórdão 981/2013-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 5/3/2013-Ordinária, inserido na Ata no 5/2013-1a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 11/10/2022, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Revisão; Considerando que o prazo para a interposição do supracitado recurso é de cinco anos, nos termos do art. 288 do Regimento Interno do TCU; Considerando, dessa maneira, que o presente Recurso de Revisão foi apresentado intempestivamente; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 288, caput, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 35, caput, da Lei 8.443/92, em não conhecer o Recurso de Revisão interposto por Jorge Paulo da Silva, por restar intempestivo, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 016.160/2011-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.515/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Jorge Paulo da Silva (XXX.465.502-XX). 1.3. Recorrente: Jorge Paulo da Silva (XXX.465.502-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Redenção - PA. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Miraldo Junior Vilela Marques (6.386-A/OAB-PA), representando Jorge Paulo da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.